Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740084-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES APELADO: PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA. D E S P A C H O Ao ID 43485699, o Advogado de RAFAEL SAMPAIO XIMENES, dr. GUSTAVO BRASIL TOURINHO OAB/DF 43.804, comunicou a renúncia do mandato. Nos termos do artigo 112, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, comunique-se pessoalmente o apelante, para constituir novo advogado nos autos, no prazo de dez dias. Durante período, o advogado renunciante continuará representando o recorrente, para evitar qualquer prejuízo processual. Advirto o recorrente que o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado implicará em não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator